Tribunal: TJBA
Processo: 8052617-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052617-40.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

APELADO: ALEX ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO, ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. JUROS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. A taxa de juros remuneratórios de 3,48% ao mês, substancialmente superior à taxa média de mercado de 1,94% ao mês para o mesmo período e tipo de operação, configura abusividade nos termos da jurisprudência do STJ, que considera abusiva a taxa que supera substancialmente a média praticada pelo mercado. A capitalização de juros é admitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida contraria a boa-fé objetiva, conforme entendimento da Corte Especial do STJ no EAREsp 676.608/RS. A ausência de cobrança de comissão de permanência e de sua cumulação com outros encargos afasta a alegação de ilegalidade nesse ponto.
Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8052617-40.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante, BANCO PAN S.A e, como apelado,
ALEX ALMEIDA SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao apelo
, mantendo-se a sentença em seus exatos termos.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA